Tribunal: CARF
Processo: 13888.723520/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723520/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.995 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SOLUÇÃO DE CONSULTA. NÃO VINCULAÇÃO.
As conclusões de Soluções de Consulta não vinculam as decisões do CARF.
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
A compensação somente é possível com as retenções sobre o pagamento da
pessoa jurídica tomadora dos serviços da cooperativa em relação aos serviços
pessoais efetivamente prestados pelos médicos cooperados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723520/2016-73
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS em sessão de 06 de abril de 2020 (fls.
1702/1717)1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada perante
aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 815/844), mantendo o decidido pela DRF/Piracicaba/SP que
houvera deferido parcialmente o pleito de repetição de indébito vinculado ao PER/DCOMP no
08506.76796.170212.1.3.05-2533 (fls. 3/29).
A decisão da DRF de origem foi suportada pelo Despacho Decisório no 510, de
12 de setembro de 2016 (fls. 794/801), cujas conclusões seguem abaixo reproduzidas:
“12. Portanto, nem todo contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços pessoais prestados pelos cooperados. Como se vê
acima, o preço do contrato pode ser predeterminado, em que a empresa que contrata
o plano de saúde paga certo valor independentemente do efetivo uso do serviço.
Paga-se a prestação mensal preestabelecida mesmo que nenhum beneficiário do
contrato receba atendimento médico no período ou, ainda, que o custo efetivo dos
serviços de medicina executados em determinado mês seja maior que a mensalidade
devida.
13. Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos cooperados, conforme previsto no artigo 652 do RIR, pois não há
vinculação entre o desembolso financeiro e as atividade executadas, ou seja, o valor
da contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização das coberturas
contratadas.
14. Assim, verifica-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência a saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço
preestabelecido, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos
serviços prestados, do número de procedimentos realizados etc., não se confundem
com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina e
correlatos, não se enquadrando na hipótese prevista no caput do artigo 652 do RIR.
15. Consequentemente, as retenções de IR na fonte que tem origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido não podem
ser utilizadas na compensação prevista no §1o do artigo 652 do RIR (faturas de fls.
336 a 759).
16. Ademais, a emissão de faturas pelas cooperativas de trabalho deve observar o Ato
Declaratório Normativo Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993, que declara, em seu
subitem 1.1, que as referidas cooperativas devem discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados a pessoa jurídica por seus
associados de outros custos e despesas e, ainda, no seu item 1.2, que a alíquota de 5%
(então vigente) incide apenas sobre as importâncias relativas aos servidores:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

(...)
18. Portanto, somente serão admitidas como comprovação aquelas faturas que
discriminem as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados e as importâncias que corresponderem a outros custos
ou despesas. Assim sendo, as faturas que não se enquadrem nessa definição não
podem ser utilizadas na compensação prevista no §1o do artigo 652 do RIR (faturas
de fls. 760 a 776).
19. Concluída a análise das faturas e contratos apresentados pela interessada,
verificou-se o seguinte:
a) Com relação às fontes pagadoras listadas na Tabela 1 (fls. 777 a 781), a análise
das faturas confirmou totalmente a ocorrências das retenções do imposto de renda na
fonte, utilizadas na compensação em exame, totalizando R$ 48.457,64. Entretanto, as
retenções relacionadas na tabela supracitada não terão os respectivos créditos
validados na Dcomp, ou seja, não serão admitidos na composição do crédito em
análise, por não serem relativas a serviços pessoais prestados pelos cooperados
associados à interessada. Portanto, os valores serão excluídos da apuração do
crédito em análise (glosados), tendo em vista que se originam de pagamentos de
mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço preestabelecido ou
apresentem faturas que não discriminam as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
correspondem a outros custos ou despesas;
b) Com relação a tabela 2 (fls. 790 a 793), a análise das faturas também confirmou
totalmente a ocorrências das retenções na fonte, totalizando R$ 38.354,98.
Entretanto, apenas parte dessas retenções serão validadas, por serem relativas a
serviços pessoais prestados pelos cooperados associados à interessada, totalizando
R$ 21.857,82. Os valores restantes serão excluídos da apuração do crédito em análise
(glosados), tendo em vista que se originam de pagamentos de mensalidade de plano
de saúde na modalidade de preço preestabelecido, apresentem faturas que não
discriminam as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados e as importâncias que correspondem a outros custos ou
despesas, ou não foi apresentada integralmente a documentação comprobatória da
realização do ato cooperativo (prestação de serviços pessoais pelos cooperados
associados à interessada).
20. Por outro lado, quanto ao montante relativo às retenções de IR na fonte que tem
origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço
preestabelecido, bem como aquele em que não é possível identificar as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados, a
interessada faz jus a compensar o IRRF sofrido nos códigos de receita 1708 e aqueles
indevidos no 3280 em suas declarações de IRPJ do período correspondente às
retenções sofridas mediante retificação da DIPJ (e as receitas correspondentes
incluídas na tributação) e, sendo apurado saldo credor do IRPJ, faz jus a
compensação com débitos de sua titularidade. Tal disposição está contida no artigo
11 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, transcrito a
seguir:
(...)
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

21. Assim, diante de todo exposto, constata-se que devem ser excluídos do crédito
informado na DCOMP n° 08506.76796.170212.1.3.05-2533 as retenções de IR na
fonte não confirmadas ou que não se comprovou decorrerem de importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados
associados à interessada, conforme descrito nos itens acima, no total de R$
64.954,80.
22. Efetuando-se essas exclusões, verifica-se que o crédito passível de ser utilizado na
compensação em referência totaliza R$ 21.857,82 (vinte e um mil oitocentos e
cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Diante disso, concluo pela
homologação da compensação efetuada pela interessada até o limite desse valor”.
Decisão assim formatada:
DECISÃO
24. Nos termos do relatório e fundamentação expostos, e
considerando que a presente decisão não afasta o direito que
tem a Fazenda Pública de realizar verificações posteriores em
relação ao exercício em tela e tudo mais que do processo consta,
DECIDO HOMOLOGAR EM PARTE a compensação
declarada e controlada no presente processo, até o limite do
crédito apurado pela RFB, no valor de R$ 21.857,82 (vinte e um
mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
25. Porque parcialmente atendido o pleito da interessada, cabe a
apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento, observado o prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados da data de sua ciência, na forma
que lhe faculta a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E com a seguinte ementa:
Assunto: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - IRRF
INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS À
COOPERATIVAS
Ano-calendário: 2012.
Ementa:
COMPENSAÇÃO
DO
IRRF
INCIDENTE
SOBRE
PAGAMENTOS
EFETUADOS
A
COOPERATIVAS
A compensação prevista no art, 652, § 1o, do Decreto no
3.000/99 – RIR – somente pode ocorrer com crédito oriundo de
IRRF incidente sobre pagamentos por PJ a cooperativas de
trabalho em decorrência de serviços pessoais que lhe forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição.
OBRIGATORIEDADE
DE
DISCRIMINAÇÃO,
NAS
FATURAS EMITIDAS PELAS COOPERATIVAS DE
TRABALHO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS À PESSOA
JURÍDICA
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas
faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por seus associados das importâncias que corresponde
a outros custos e despesas.
Dispositivos Legais: Art. 652 do Decreto 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), art. 41 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
art. 11 da Instrução Normativa RFB no
1300, de 20 de novembro de 2012, Ato Declaratório Cosit no 1,
de 11 de fevereiro de 1993.
Compensação Homologada em Parte.
Irresignada contra o indeferimento de parte de seu pedido, a contribuinte
interpôs a MI acima referida (fls. 815/844) sustentando:
a) ser a cooperativa mera “intermediária” das operações entre médico e paciente;
b) ter havido falta de compreensão de que a cooperativa atua intermediando e partilhando
recursos recebidos pelos usuários dos planos de saúde para os “terceiros”, cooperativados
médicos que prestam os serviços e que há dificuldade para adequar as partilhas de
recursos, pois não há tempo suficiente para mensurar a parcela dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
c) na realidade, o prestador de serviço de medicina é o próprio médico cooperado, e não a
cooperativa;
d) a cooperativa, figurando como mera intermediária naquela relação, somente presta
serviços a seus cooperados (médicos associados), angariando clientes (usuários
pacientes) para aqueles profissionais. Sendo assim, a cooperativa não presta serviços
médicos aos usuários, apenas disponibiliza (através da operação de planos de saúde) sua
rede cooperada (médicos) e credenciada (hospitais, laboratórios, clínicas etc.). O objetivo
almejado pela sociedade se perfaz, portanto, quando um médico cooperado (prestador de
serviços) atende um usuário paciente (angariado pela cooperativa – precedente);
e) a Unimed Piracicaba possui característica jurídico-econômica de operadora de planos de
assistência à saúde que atua por conta e ordem do consumidor (usuário), recebe e
gerencia os recursos recebidos dos usuários, devolvendo-lhes tais recursos através de
serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros;
f) ser entidade que recebe dinheiro do usuário e gerencia tais recursos, devolvendo-lhe o
montante recebido no futuro através de serviço de terceiros. A própria legislação que
regula o setor, a Lei n.o 9.656/98 (artigo 1o), ao definir “operadora de plano de assistência
à saúde” assim conceitua: “pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade
civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou
contrato de que trata o inciso I deste artigo”;
g) independentemente do critério utilizado para fixação do preço do plano de saúde, se
preço preestabelecido ou pós-estabelecido, não ocorre a descaracterização do objetivo
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

societário da cooperativa, pois esta repassará os pagamentos ao cooperativado, de acordo
com os recursos recebidos dos usuários e a proporção do labor de cada cooperado;
h) sobre outro ponto controverso (comprovação do imposto retido), sustenta que a ausência
de DIRF não afasta a legitimidade para o aproveitamento do IRRF. Informa que os
documentos não apresentados por ocasião da auditoria encontram-se em juntados à
contestação. Apresenta também os registros contábeis, requerendo que os documentos
sejam analisados, afastando-se o argumento de ausência de informação em DIRF pela
fonte pagadora;
i) requer a aplicação de seu entendimento ao aproveitamento dos créditos sobre os contratos
a preço fixo até o recebimento da Solução de Consulta no 267 - SRRF08/Disit. Além
disto, solicitou o reconhecimento integral do direito creditório pela confirmação de
integral dos valores de IRRF.
Subindo à apreciação da DRJ/FNS, a 6a Turma, por unanimidade, decidiu pelo
improvimento da MI, mantendo o decidido pela DRF/Piracicaba/SP no Despacho Decisório no
510, de 12 de setembro de 2016 (fls. 794/801). Os principais excertos do voto condutor são
abaixo reproduzidos (Ac. DRJ – fls. 1705/1708):
“14. A regra geral é que o imposto de renda retido na fonte seja antecipação do
imposto eventualmente devido ao final do período de apuração, porém há casos em
que a legislação permite que a contribuinte que sofreu a retenção do imposto utilize
os valores retidos para compensar com valores a recolher na condição de fonte
pagadora de rendimentos.
15. O tratamento dado aos valores do imposto de renda retidos na fonte, se
considerados como antecipação de eventual IR devido ao final do período de
apuração ou se aproveitados diretamente como crédito, é determinado em função da
natureza da operação que gerou a retenção.
16. É de se ressaltar que a legislação que fundamenta a auditoria realizada (art. 652
do RIR 1999 e art. 41 da IN/RFB 900, de 2008) é muito específica quanto ao tipo da
operação que permite o aproveitamento do imposto retido na fonte como crédito na
forma ali prevista, qual seja, é preciso que ocorra a prestação de serviços pessoais
pelos associados/cooperados desta ou colocados à disposição.
17 Há também condição temporal para a utilização para o aproveitamento do
imposto retido, em PER/Dcomp: a) durante o ano-calendário da retenção, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados
ou associados; ou b) depois do encerramento do referido ano calendário e caso haja
saldo de crédito que ao longo do ano calendário da retenção não tenha sido utilizado
na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados
ou associados. O aproveitamento que a interessada buscou através da Dcomp é a
discriminada no item “a”.
18. Foi ressaltado no Despacho Decisório que o Ato Declaratório (Normativo) Cosit
n° 1, de 11 de fevereiro de 1993 (D.O.U de 15/02/1993), em seu subitem 1.1, que as
referidas cooperativas devem discriminar em suas faturas as importâncias relativas
aos serviços pessoais prestados a pessoa jurídica por seus associados de outros
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

custos e despesas e, ainda, no item 1.2, que a alíquota do IRRF (então vigente 5%)
incide apenas sobre as importâncias relativas a tais serviços.
19. Assim, para atender ao que determina a legislação de regência da matéria e dar
aos valores de IR retidos na fonte uma das utilizações previstas no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999 e 41 da IN RFB 900, de 2008, a interessada deveria
ter discriminado em suas faturas as importâncias recebidas na forma prevista no Ato
Declaratório (Normativo) Cosit n° 1, de 1993.
20. Desta forma, a fatura ou nota fiscal deve apresentar a discriminação dos serviços
prestados pela cooperativa, separando as importâncias relativas aos serviços de
natureza pessoal prestados pelos cooperativados dos demais serviços prestados, de
natureza impessoal. Isto se deve ao fato de se compreender que as associações e
cooperativas exercem atividades e operações com associados/cooperativados e com
não associados/não cooperativados.
21. Este é o arcabouço normativo que sustenta a retenção e o aproveitamento do
IRRF como crédito a ser utilizado nas compensações, visando segregar as atividades
diretamente ligadas ao ato cooperativo das demais operações das cooperativas.
21.1. A alegação de inexistência de tempo hábil para elaborar a separação dos
serviços pessoais não merece guarida em face desta normatização.
22. Esta posição não difere do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
quando da análise, em repercussão geral, do RE 599.362/RJ, que tratou da incidência
do PIS/Pasep sobre os atos da praticados por cooperativa médica, observe:
(...)
23. Por oportuno, esclarece-se que o procedimento mais adequado a fim de que a
cooperativa aproveitasse o IRRF seria considerá-lo imposto retido como antecipação
do devido no cálculo do IRPJ, no período de apuração correspondente, desde que as
receitas a que se referem tivessem sido levadas à tributação, em razão de tratar-se de
ato não cooperativo.
23.1. Houve inclusive ressalva por parte da autoridade tributária no item 20 do
Despacho Decisório, como se constata a seguir:
(...)
24. Portanto, não há como homologar a compensação, quando não houver o
cumprimento das exigências especificas para o aproveitamento dos créditos de IRRF.
25. Quanto ao pedido de que se aplicasse à compensação o entendimento de que seria
possível o aproveitamento do IRRF sobre os contratos de preço fixo (mensalidades de
plano de saúde) até o recebimento da Solução de Consulta no 267 – SRRF08/Disit,
não merece melhor sorte a contribuinte.
25.1. Isto porque de acordo com o artigo 49 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, a consulta formulada pela contribuinte “não suspende o prazo para
recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou depois de sua
apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de rendimentos”.
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, foi
dispensada a elaboração de ementa.
O dispositivo do Acórdão restou assim redigido:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente inconformada, agora com a decisão de 1a Instância, a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls. 1727/1757) no qual, depois de refutar a posição assumida pela
DRJ, no mais, repisou os argumentos já expendidos na MI.
É o relatório, em apertada síntese.

Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Tendo em vista que o RV foi interposto “durante o período de suspensão de
prazos disposto na Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com as prorrogações da Portaria RFB no 1087,
de 30/06/2020” (despacho do SERET-CEGAP-CARF-MF – fls. 1821), a peça recursal deve ser
tida como tempestiva. Tendo sido os demais requisitos devidamente atendidos, recebo e conheço
do recurso voluntário.
O tema não é novo, ao contrário é recorrente neste Tribunal Administrativo
Tributário Federal e diz respeito à tentativa da contribuinte, cooperativa de prestação de serviços
médicos, de repetir-se do indébito que entende possuir em razão do disposto no art. 652 do
RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no 8.981/95), verbis:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota
de um e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de
trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, associação ou
assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições
definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
Em síntese, pretende a Recorrente, com base no § 1o da referida regra,
compensar valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o IRRF
incidente sobre receitas de contratos referentes a planos de saúde, na modalidade de preço pré-
estabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e individualmente, à utilização de serviços
prestados pelos membros da cooperativa (diferente da modalidade custo operacional).
De plano, como já pacificado na jurisprudência, a norma legislativa acima
transcrita tem por tom garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e serviços
prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da cooperativa,
por meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos aos membros
da cooperativa.
Em outro dizer, tal sistemática não se destina, portanto, a regrar compensações
referentes à oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não são
diretamente prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente
aqueles de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação
a contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua determinação, o
tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa tributária. Deste
Conselho, colhem-se os seguintes acórdãos, como exemplo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE
POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA
DE IRRF. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART.
652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa
médica, quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa
jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com
o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do
IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ do período (Ac. no 1402-004.148, s. 17/10/2019, Rel. Cons.
Paulo Mateus Ciccone).
_________
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano-calendário: 2011
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE
POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA
DE IRRF. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART.
652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa
médica, quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa
jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com
o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do
IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ do período. (Ac.1301-005.455 – Sessão de 22/07/2021 – Rel.
Rafael Taranto Malheiros).
_________
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO CARF NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. NÃO VINCULAÇÃO.
Não há hierarquia das soluções de consulta sobre as decisões
proferida pelas cortes administrativo-fiscais. As conclusões da
Solução de Consulta, que tem os efeitos no âmbito da administração
tributária, não vinculam as decisões do CARF.
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. IRRF SOBRE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS.
COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços
prestados por meio de seus associados está sujeita à retenção de
IRRF por ocasião do pagamento realizado pelas pessoas jurídicas
tomadora dos serviços. A retenção é passível de compensação com
os valores pagos pela cooperativa aos seus associados pelos
serviços pessoais prestados pelos médicos cooperados. A
compensação somente é possível com as retenções sobre o
pagamento da pessoa jurídica tomadora dos serviços da cooperativa
em relação aos serviços pessoais efetivamente prestados pelos
médicos cooperados.(Ac. 1201-005.165 – Sessão de 13/09/2021 –
Rel. Wilson Kazumi Nakayama).
________
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços
prestados por meio de seus associados, a outra pessoa ainda que
não associado, é ato cooperativo e poderá ser objeto de pedido
compensação, respeitadas as condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores
recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos
aos profissionais, que ocasionou as retenções, as compensações não
se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não
havendo previsão legal para a compensação realizada. (Ac. 1402-
004.430 – Sessão de 23/01/2020 – Rel. Leonardo Luis Pagano
Gonçalves).
Pois bem, uma vez que tais receitas têm tratamento tributário ordinário, sujeito
à tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos demais
contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento, ainda que indevido,
de IRRF sobre as receitas de venda de planos de saúde com o IRRF incidente e descontado dos
pagamentos feitos aos associados da cooperativa.
Em claro exprimir, a norma especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável às
circunstâncias fáticas.
De outro giro, evidente que a contribuinte não pode ser tolhida de ser repetida
dos valores retidos, porém, isso terá que se dar na forma regulamentar, ou seja, no momento do
ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Portanto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Em outro ponto, a recorrente sustenta ter trazido comprovantes para lastrear
seu pedido, afastando a decisão da DRF/Piracicaba/SP.
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

É vero, porém, como tais documentos já foram exaustiva e detalhadamente
analisados, um a um, pela decisão de 1o Piso, que sobre eles se manifestou de forma
substanciosa, adoto como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, nos termos do artigo
50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)3, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida,
abaixo reproduzidas (Ac. DRJ – fls. 1708/1716):
“27. Não há reparos a fazer quanto aos créditos de IRRF contidos na Tabela 1, pois os
mesmos referem-se às glosas integrais por ato não cooperativado, diretamente
relacionados às receitas referentes aos valores de plano de saúde, de modalidade preço
preestabelecido.
28. Quanto às glosas demonstradas na Tabela 2, aplica-se a reanálise das mesmas uma
vez que houve apresentação de novos documentos, anexos à impugnação. Foram
juntadas faturas (f. 1174/1682) e comprovantes anuais de rendimentos e imposto de
renda retido na fonte (f. 962/1145). Livros contábeis não foram apresentados.
29. Observe a reprodução da glosas constantes da Tabela 2, para que se possa analisá-
las individualmente:

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)

Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

(a) Maebraz Industrial Ltda, CNPJ 00.329.959/0001-75
Houve glosa do valor de R$ 147,91 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000472/12 (f. 1545)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(b) Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda, CNPJ 00.857.758/0006-17
Foi glosado o valor de R$ 22,50 motivado por ato não cooperativo ou ausência de
comprovação do ato cooperativo. Ao analisar-se a fatura no 55-000003/12 (f. 1651)
vemos que não há como comprovar a natureza do serviço prestado entre a contratante
(Delphi) e a contratada (Unimed Piracicaba), transparecendo, inclusive, tratar-se de
pagamento de plano de saúde. Houve informação de que parte do serviço se trataria de
ato cooperativado (R$ 1.500,08), contudo, não houve apresentação de documentos
adicionais que esclarecessem os fatos. Assim, é de ser mantida a glosa do direito
creditório.
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

(c) Marafon Industria Importação Expotação de Maquin Ltda, CNPJ
03.406.185/0001-27
Houve glosa do valor de R$ 141,37 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000519/12 (f. 1576)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(d) Corradi Mazzer Textil Ltda, CNPJ 03.731.548/0001-08
Houve glosa do valor de R$ 239,31 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000416/12 (f. 1509)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(e) Associação dos Servi e Func do SEMAE de Piracicaba, CNPJ
03.857.070/0001-59
Houve glosa do valor de R$ 254,15 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000200/12 (f. 1356)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(f) Doptex Industria e Comercio Textil Ltda, CNPJ 05.068.650/0001-92
Houve glosa do valor de R$ 132,25 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000415/12 (f. 1508)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(g) Tecelagem São Joao de Tiete Ltda, CNPJ 06.745.682/0001-48
Houve glosa do valor de R$ 354,40 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000418/12 (f. 1510)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

(h) CTC – Centro de Tecnologia Canavieira, CNPJ 06.981.381/0002-02
Houve glosa do valor de R$ 754,52 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000001/12 (f. 1243), 50-
000002/12 (f. 1245), 50-000003/12 (f. 1247) e 50-000004/12 (f. 1248) demonstram
que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de saúde, por
preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei
no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Tampouco a fatura no 83-000001/12 (f. 1215), relativa a prestação de “serviços de
medicina do trabalho”, comprova a prestação de serviço de natureza pessoal realizada
pelo médico cooperativado. Documentos adicionais seriam necessários a fim de
esclarecer se todo o valor (R$ 6.156,49) se refere ao trabalho pessoal do médico
cooperativado, pois a Medicina do Trabalho envolve equipe multidisciplinar
(engenheiro de segurança do trabalho, técnico em enfermagem, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos etc) e exames médicos.
Portanto, correta a glosa realizada, não tendo sido apresentados documentos que
alterem este entendimento, especialmente no tocante aos serviços de Medicina do
Trabalho.

(i) Auto GT Ltda, CNPJ 44.810.398/0001-05
Houve glosa do valor de R$ 102,13 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000077/12 (f. 1292)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(j) Bom Peixe – Industria e Comércio Ltda, CNPJ 45.666.419/0001-15
Houve glosa do valor de R$ 643,69 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000442/12 (f. 1523)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(l) RKM – Equipamentos Hidraulicos Ltda, CNPJ 46.243.234/0001-60
Houve glosa do valor de R$ 197,75 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000319/12 (f. 1447) e 50-
000320/12 (f. 1448) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

(mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os
requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(m) CLQ Centro Educacional Luiz de Queiroz S/C Ltda, CNPJ 47.933.270/0001-
19
Houve glosa do valor de R$ 216,05 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000366/12 (f. 1474) e 50-
000367/12 (f. 1475) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda
(mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os
requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(n) Agencia de Turismo Monte Alegre Ltda, CNPJ 48.194.609/0001-75
Houve glosa do valor de R$ 501,15 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000324/12 (f. 1450)
demonstra que o serviço prestado decorre de venda (mensalidade) de plano de saúde,
por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da
Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(o) Organização Hoteleira Fonte Colina Verde Ltda, CNPJ 49.631.344/0001-98
Houve glosa do valor de R$ 139,17 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000482/12 (f. 1553) e 50-
000488/12 (f. 1554) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda
(mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os
requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(p) Associação dos Trab Met Aposentados de Piracicaba, CNPJ 54.009.253/0001-
55
Houve glosa do valor de R$ 5.606,07 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-007642/11 (f. 1230), 50-
007081/11 (f. 1231), 50-000451/12 (f. 1530), 50-000616/12 (f. 1632) e 50-000617/12
(f. 1633) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de
plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Tampouco a fatura no 83-000002/12 (f. 1214), relativa a prestação de “serviços de
medicina do trabalho”, comprova a prestação de serviço de natureza pessoal realizada
pelo médico cooperativado. Documentos adicionais seriam necessários a fim de
esclarecer se todo o valor (R$ 4.800,00) se refere ao trabalho pessoal do médico
cooperativado, pois a Medicina do Trabalho envolve equipe multidisciplinar
(engenheiro de segurança do trabalho, técnico em enfermagem, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos etc) e exames médicos.
Portanto, correta a glosa realizada, não tendo sido apresentados documentos que
alterem este entendimento, especialmente no tocante aos serviços de Medicina do
Trabalho.
(q) Jornal de Piracicaba – Editora Ltda, CNPJ 54.360.805/0001-75
Houve glosa do valor de R$ 268,38 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000403/12 (f. 1502) e 50-
000603/12 (f. 1627) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda
(mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os
requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

(r) Mausa S/A – Equipamentos Industriais, CNPJ 54.363.072/0020-95
Houve glosa do valor de R$ 461,62 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000310/12 (f. 1442) e 50-
000311/12 (f. 1443) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda
(mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os
requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Tampouco a fatura no 85-000087/12 (f. 1217 e 1664), relativa a prestação de “serviços
de saúde ocupacional”, comprova a prestação de serviço de natureza pessoal realizada
pelo médico cooperativado. Documentos adicionais seriam necessários a fim de
esclarecer se todo o valor (R$ 2.016,76) se refere ao trabalho pessoal do médico
cooperativado, pois o serviço de Saúde Ocupacional envolve equipe multidisciplinar
(engenheiro de segurança do trabalho, técnico em enfermagem, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos etc).
Portanto, correta a glosa realizada, não tendo sido apresentados documentos que
alterem este entendimento, especialmente no tocante aos serviços de Medicina do
Trabalho.
(s) Industrias Mecanicas Alvarco Ltda, CNPJ 54.365.416/0001-32
Houve glosa do valor de R$ 105,70 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000490/12 (f. 1556)
demonstra que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art.
45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(t) Femac Fundição Eng e Maquinas Ltda, CNPJ 54.373.450/0001-01
Houve glosa do valor de R$ 200,44 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000337/12 (f. 1459)
demonstra que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art.
45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(u) Conger S/A – Equipamentos e Processos, CNPJ 54.373.774/0001-97
Houve glosa do valor de R$ 207,55 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000235/12 (f. 1382), 50-
000297/12 (f.422) e 50-000300/12 (f. 1433) demonstram que os serviços prestados
decorrem de venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não
estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR
1999.
(v) Torrefações Noivacolinenses Ltda, CNPJ 54.416.458/0001-55
Houve glosa do valor de R$ 247,84 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 54-002353/11 (f. 1187), 50-
000184/12 (f.1342) e 50-000203/12 (f. 1358) demonstram que os serviços prestados
decorrem de venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não
estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR
1999.
(x) RST–Fab e Com de Artefatos de Papeis Ltda, CNPJ 56.512.775/0001-09
Houve glosa do valor de R$ 21,38 por tratar-se de retenção por ato não cooperativado.
Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-007117/1 (f. 1232), e 50-007371/11 (f.
1234) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(z) Usina São José S/a – Açucar e Alcool, CNPJ 56.563.729/0001-20
Houve glosa do valor de R$ 75,29 por tratar-se de retenção por ato não cooperativado.
Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000339/12 (f. 1460), e 50-000340/1 (f.
1461) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de
plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(aa) Sind dos Trab Munic de Piracicaba São Pedro e Região, CNPJ
56.980.220/0001-83
Houve glosa do valor de R$ 946,66 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000387/12 (f. 1490) e 50-
000642/12 (f. 1650) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda
(mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os
requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(ab)
Xerium
Technologies
Brasil
Industria
e
Comercio
S/A,
CNPJ
58.309.998/0001-90
Houve glosa do valor de R$ 497,83 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000204/12 (f. 1359), 50-
000205/12 (f. 1360), 50-000244/12 (f. 1390) e 50-000245/12 (f. 1391) demonstram
que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de saúde, por
preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei
no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(ac) CNA – Companhia Nacional de Alcool, CNPJ 60.881.299/0004-05
Houve glosa do valor de R$ 366,07 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000408/12 (f. 1505)
demonstra que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art.
45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(ad) Caterpillar Brasil Ltda, CNPJ 61.064.911/0001-77
Houve glosa do valor de R$ 2.743,84 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-000076/12 (f. 1290/1291)
demonstra que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art.
45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(ae) Zabianco Açucar e Alccol Ltda –Usina Pederneiras, CNPJ 72.455.876/0001-
33
Houve glosa do valor de R$ 17,78 por tratar-se de retenção por ato não cooperativado.
Foi apresentada a fatura no 55-000005/12 (f. 1652) onde não se comprova a natureza
do serviço prestado entre a contratante (Zabianco) e a contratada (Unimed Piracicaba),
transparecendo, inclusive, tratar-se de pagamento de plano de saúde. Há informação
de que parte do serviço se trataria de ato cooperativado (R$ 1.185,59), contudo, não
houve apresentação de documentos adicionais que esclarecessem os fatos. Assim, é de
ser mantida a glosa do direito creditório.
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

f) APAS – Associação Policial de Assist a Saúde, CNPJ 86.508.361/00001-12
Houve glosa do valor de R$ 884,36 por tratar-se de retenção por ato não
cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-000131/12 (f. 1308), 50-
000132/12 (f. 1309), 50-000307/12 (f. 1440), 50-000308/12 (f. 1441) e 50-000322/12
(f. 1449) demonstram que os serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de
plano de saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
30. Diante de todo o exposto, não há reparos a realizar no Despacho Decisório no 510,
de 12 de setembro de 2016”.
Assim, na forma do acima discorrido, rejeito os argumentos presentes no
recurso voluntário.
Finalmente, a Solução de Consulta no 267 – SRRF08/Disit, arguida pela
interessada, além de não tratar da possibilidade da compensação dos valores retidos nos
pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido, bem
como aqueles em que não é possível identificar as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados (que é o que está delimitado na lide sob
apreciação), no mais apenas confirma o que aqui se decidiu.
Vejam-se os seguintes excertos da referida SC:

Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

Mais a mais, bom não esquecer, Soluções de Consulta, que irradiam efeitos no
âmbito da administração tributária, não vinculam as decisões do CARF nem seus Conselheiros,
isto porque, não bastassem outros motivos de cunho legal, regulamentar e regimental, no âmbito
do processo de consulta não se verifica a dialeticidade e contraponto imprescindíveis à
prolatação de uma decisão, contrariamente ao que ocorre no processo administrativo-fiscal,
quando há intenso debate sobre provas, fundamentos jurídicos e fatos.
Em suma, nada impede possa haver divergência entre conclusões de
processos de consulta e o que for decidido nos processos administrativo-fiscais.
De qualquer modo, a Solução de Consulta suscitada tão somente ratifica o
entendimento expresso na lei, uma vez que nos casos de pagamento na modalidade descrita (pré-
pagamento), não há necessariamente a prestação de serviços por parte dos cooperados. O serviço
apenas fica à disposição dos usuários, e a pessoa jurídica correspondente paga o valor fixo
contratado. Assim não restaria caracterizada a prestação pessoal de serviço do cooperado à
pessoa jurídica contratante dos serviços da cooperativa.
Noutro giro, tomando ciência a recorrente da Solução de Consulta e
constatando eventual retenção indevida, poderia ter pleiteado a restituição dos valores retidos,
pois houve tempo suficiente para pedir o cancelamento do PER/DCOMP discutido no presente
processo e o encaminhamento de pedido de restituição, uma vez que o Despacho Decisório só foi
emitido em 12/09/2016 e a SC é de 31/10/2012.
De outro canto, como visto antes, os documentos juntados não conseguiram
comprovar a efetiva – e necessária - prestação pessoal dos serviços discriminados nas faturas, a
fim de validar o direito creditório que alega. Não o fazendo, deixou de fazer uso de um direito
que lhe cabia, e mais que isso, um dever, pois no caso o ônus da prova do direito alegado cabia à
recorrente (artigo 373, I, do CPC).
CONCLUSÃO
Por todo o relatado, entendo que a compensação pleiteada pela recorrente só
seria aplicável para os casos em que a retenção do Imposto de Renda ocorresse sobre serviços
pessoais efetivamente prestados pelos cooperados. Não sendo identificada relação direta entre os
valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, as
compensações não se enquadram na previsão legal do art. 652 do RIR/99, não havendo previsão
legal que ampare as compensações declaradas.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723520/2016-73

De outro giro, como já dito no curso deste voto, evidente que a contribuinte
não pode ser tolhida de ser repetida de valores que possam ter sido indevidamente retidos,
porém, isso terá que se dar na forma regulamentar, ou seja, no momento do ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida por seus próprios e escorreitos fundamentos.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital